Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO E MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE MAIOR INCURSÃO NO CAMPO PROBATÓRIO. Devem ser observadas, na fixação dos alimentos, as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, visando garantir àquele que receba os meios necessários à sua subsistência e a este que não seja compelido a arcar com ônus superiores à sua capacidade financeira. Enquanto pendente o feito de maior aprofundamento no campo fático-probatório, revela-se recomendável a manutenção da decisão agravada, que fixou alimentos provisórios em percentual da renda do alimentante, de acordo com o pedido formulado pelo alimentado, que se insurge em relação ao resultado e formula pleito revisional.